Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704260-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILCE VIEIRA MACHADO APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARIOCA D E S P A C H O Remetam os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer, nos moldes do art. 178, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 17:21:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator